Tribunal: TJMT
Processo: 1008124-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008124-74.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. CARLOS ALBERTO KOCH
DR. WILLIAN DOS SANTOS PUHL
PACIENTE
RENATO PEREIRA DO LAGO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor no bojo da operação policial denominada “Camuflagem II”, ao cabo da qual foi instaurada a ação penal n.o 9400-71.2019.811.0040 (cód. 219066), em que restou denunciado pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no art. 157, §2o, incs. I, II e V c/c art. 70, ambos do Código Penal [roubo triplamente majorado, em concurso formal] e no art. 2o, §2o da Lei. n.o 12.850/13 [organização criminosa].
Contextualizando os fatos da presente impetração, asseveram os causídicos que o favorecido nessa ordem teve sua prisão preventiva decretada na data de 30/10/2019, sendo o respectivo mandado cumprido no dia 11/11/2019. Embora formulados diversos pedidos de revogação da custódia na instância singela, o último deles no dia 24/03/2020, nenhum restou deferido, de modo que o paciente se encontra recolhido no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT até a data em que impetrada a presente ação constitucional.
Nessa esteira, iniciam os firmatários do remédio heroico alegando que a manutenção do paciente em cela “superlotada, insalubre e inadequada” juntamente com presos comuns, em estabelecimento prisional que não dispõe de cela especial para diplomados em curso superior, configura evidente constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção, na medida em que viola a disposição do art. 295 do Código de Processo Penal, o art. 9o da Lei n.o 13.869/19 e a Súmula Vinculante n.o 56, sendo, portanto, de rigor sua submissão ao regime de prisão domiciliar.
Ainda nesse viés, aludem à atual situação de pandemia declarada pela OMS em relação ao novo coronavírus (Covid-19) e à necessidade de racionalização do uso da prisão preventiva não só como medida de prevenção à propagação do vírus, mas também no intuito de reduzir a superlotação carcerária frente ao Estado de Coisas Inconstitucional que é o sistema penitenciário brasileiro, consoante já entendeu o STF, ressaltando, inclusive, que as unidades penitenciárias são dotadas de infraestrutura precária e com condições favoráveis à propagação da doença, tais como escassez de água, falta de itens básicos de higiene pessoal e ausência de equipe médica; de maneira que a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas ou a submissão à prisão domiciliar configura ainda, em última análise, exigência de saúde pública, mormente na hipótese versanda, em que o paciente encontra-se recolhido em cela comum, é hipertenso e, portanto, integra o grupo de risco de contaminação.
Diante de tudo que expõem, os impetrantes requerem, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente, para substituir sua prisão preventiva pela domiciliar, mediante uso de aparelho de monitoração eletrônica, em razão do risco de contaminação pelo Novo Coronavírus, uma vez que encontra-se segregado “em cela superlotada, úmida, suja, sujeita as mazelas e perniciosidades que este tipo de ambiente traz” (sic). No mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A ordem veio munida com a documentação eletrônica registrada sob o ID 39289450 ao ID 39291957.
O processo eletrônico foi distribuído à minha Relatoria em razão de prevenção gerada pelo HC n.o 1007803-39.2020.811.0000.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, até porque, nesses casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do segregado.
Partindo desta premissa, e a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (art. 5o, inc. LXVIII), pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que o paciente não está recolhido em ambiente adequado e que cumpra a mesma função da cela especial a que supostamente faz jus, valendo destacar, ainda, que o entendimento consolidado pela c. Corte Cidadã é no sentido de que “Não caracteriza constrangimento ilegal quando, ante a inexistência de sala de Estado-Maior, é possibilitado o cumprimento da medida cautelar em cela que cumpre a mesma função, conforme entendimento desta Corte Superior” (RHC n. 95.991/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe de 18/2/2019). Grifei.
De outra banda, quanto ao argumento de que manter o paciente segregado eleva os riscos de contaminação pelo Covid-19, ressalto que atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.
Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697) e a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de 17/03/2020 a 20/04/2020, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].
Sucede que, como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.
Mesmo porque, tal recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Deveras, é imprescindível que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos presos que se insiram nas situações previstas pela Recomendação n.o 62/2020-CNJ, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento em todo o Estado, dada a insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.
No caso em exame, o crime atribuído ao paciente foi cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que de pronto já o afasta das prioridades elencadas pela Recomendação n.o 62/2020-CNJ. Ademais, não há comprovação inequívoca de que integre grupo de risco e muito menos de que eventuais cuidados necessários à manutenção da sua saúde não estejam sendo dispensados pela unidade prisional, valendo ressaltar ser de conhecimento público que nenhum caso sequer suspeito de coronavírus foi registrado no âmbito do sistema prisional, que também vive em isolamento frente à suspensão temporária das visitas e aos esforços sanitários que vem sendo empreendidos no afã de obstar qualquer contaminação.
Além do mais, por ora, como visto, não se verificam de plano quaisquer elementos concretos aptos a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão do increpado ao cumprimento de restrições não prisionais; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, considerando imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RENATO PEREIRA DO LAGO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator